Tribunal: TJSP
Processo: 2069429-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que reconheceu sucessão empresarial e deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, responsabilizando os agravantes pelos débitos da empresa devedora (arts. 133 a 137 do CPC) - Sucessão empresarial fraudulenta - Sucessora que assumiu as atividades econômicas da empresa primitiva, com atuação no mesmo endereço, com idêntico objeto social, mesmo logotipo,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que reconheceu sucessão empresarial e deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, responsabilizando os agravantes pelos débitos da empresa devedora (arts. 133 a 137 do CPC) - Sucessão empresarial fraudulenta - Sucessora que assumiu as atividades econômicas da empresa primitiva, com atuação no mesmo endereço, com idêntico objeto social, mesmo logotipo, número de telefone e redes sociais da empresa devedora - Litigância de má-fé não caracterizada - Decisão mantida - Aplicação do disposto no art. 252 do RI deste Tribunal - Recurso desprovido.